Tribunal: TJDFT
Processo: 0758976-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. CITAÇÃO ELETRÔNICA. EMPRESA PARCEIRA. ART. 246 DO CPC. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR À PORTARIA GC 160/2017. PROCEDIMENTO NÃO OBSERVADO. CITAÇÃO INVÁLIDA. PRECEDENTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.

2. O art. 246 do CPC, com a redação introduzida pela Lei 14.195/2021, obriga as empresas a manterem cadastros nos sistemas de processos eletrônicos para receber citação e intimação preferencialmente por meio eletrônico.

3. O § 1o-A desse artigo estabelece: “A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação: I - pelo correio; II - por oficial de justiça; II - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; IV - por edital.

4. É inválida a citação eletrônica com registro de ciência automática pelo sistema após a alteração legislativa introduzida no CPC, ficando derrogada, no tocante à citação, a regra do art. 5o, §2o, da Portaria GC 160/2017.

5. O acervo probatório demostra que a recorrente ao identificar problema na disponibilização da citação no painel de seu representante processual devido a erro sistêmico do PJE, solicitou ajuda da equipe de suporte do Tribunal (ID 56674496).

6. O fato de a atendente da Central de Serviços de Apoio pedir ao advogado da recorrente que informasse o número de um dos processos que não aparecia no painel, e ele indicar o processo 0751621-72.2023.8.07.0016, não significa que a reclamação dizia respeito apenas a aquele processo, haja vista que a indicação se deu a título de exemplo (ID 56674496, pág. 6).

7. Dessa forma, se não houve confirmação do recebimento da citação pela parte, o ofício judicial haveria de expedir mandado de citação nos termos do § 1o-A do art. 246, sem prejuízo da aplicação de multa por atentado à dignidade da justiça se não for comprovada justa causa para a não confirmação da citação eletrônica (§ 1o-C).

8. Precedente nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CITAÇÃO "VIA SISTEMA". CADASTRAMENTO. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 14.195/2021. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO EM 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DE CIÊNCIA AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença desconstituída. 10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem honorários ante a ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1791608, 07097561120238070003, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023.)

9. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Retornem os autos ao primeiro grau para a designação de nova audiência de conciliação.

10. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.